Tribunal: TJDFT
Processo: 0717602-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO CAUTELAR DE ARRESTO DE BENS, EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL.
I – Após o deferimento da recuperação judicial da empresa prevalece a competência do Juízo da Vara de Falências e Recuperação Judicial para apreciar pedido que implique constrição e venda de bens integrantes do patrimônio da empresa em recuperação. Precedente do e. STJ.
II - Agravo de instrumento conhecido e decisão cassada de ofício.